Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN. DIREITO SUBJETIVO. CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido é causa de suspensão da exigibilidade do importe expressamente prevista no artigo 151, inciso II, do CTN, afigurando-se direito subjetivo do contribuinte, consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o Fisco de praticar qualquer ato voltado à cobrança do tributo. Nesse contexto, impedida a Administração de obrigar o contribuinte ao pagamento do crédito tributário, é decorrência lógica a extensão desse efeito também ao eventual devedor solidário.

3. A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - depósito judicial do valor do crédito tributário – autoriza a expedição da respectiva Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.

4. Remessa Necessária conhecida e não provida.